Tribunal: TJPA
Processo: 0804623-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804623-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GEOVANE DA CONCEIÇÃO PACIFICO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. APURAÇÃO FALTA GRAVE. SUSPENSÃO CAUTELAR DE TRABALHO E ESTUDO. IMPROVIDO. Diante do suposto cometimento de falta grave, o Juízo de Execução Penal, suspendeu cautelarmente os benefícios de trabalho e estudo externo durante o período de apuração desta, e, em razão de o mesmo já se encontrar em regime gravoso (fechado), não foi determinada a regressão de regime.

É cediço, que o apenado ao cometer falta grave, frustra os objetivos da execução, e pode ter suspenso cautelarmente os benefícios do trabalho e estudo, conforme preceitos dos artigos 37 e 125 da Lei de Execuções Penais, não

havendo
qualquer ilegalidade na decisão que suspendeu cautelarmente
os benefícios concedidos ao agravante, referentes ao trabalho e estudo externo,
sendo está uma consequência expressa na lei para quem comete infração, não havendo qualquer ofensa ao direito fundamental do preso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de Geovane da Conceição Pacífico contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/Pa.,

que suspendeu cautelarmente a autorização para estudo e trabalho externo, durante o período de apuração administrativa e judicial de falta grave cometida pelo mesmo.

Extrai-se dos autos que o agravante se encontra em cumprimento de pena, no regime fechado, desde o ano de 2019, no CRRI - Itaituba/PA, e, diante de seu bom comportamento e indicativo de ressocialização, mesmo estando em regime fechado, obteve em 03/06/2019, o benefício de trabalho externo, passando a se recolher no presídio no período noturno.

Em 13/02/2020, o sentenciado obteve autorização para estudo externo,

para o Curso Superior de Bacharelado em Educação Física. Mais uma vez, todo o período de curso comprovado nos autos, perdurando autorizados os benefícios pedidos até a data de 19/02/2021, momento em que houve a necessidade de internação do sentenciado, na Clínica Terapêutica Renascer, com quadro de surto psicótico, depressão, transtorno de ansiedade.

Ato contínuo, o juízo, autorizou a permanência do recuperando na clínica de internação pelo prazo de 30 (trinta) dias. Contudo, já próximo de encerrar este prazo de internação, o CRRI anexou aos autos, informação que, em visita de rotina na Clínica Renascer, no dia 14/04/2021,

não identificou, no prontuário do custodiado, qualquer tratamento medicamentoso que fosse ministrado a este, bem como, supostamente, presenciou outros internos da clínica utilizando drogas ilícitas.

Diante disso, os benefícios deferidos anteriormente, que perduravam há mais de 3 (três) anos, foram suspensos, sem, todavia, ser oportunizado ao agravante o contraditório e a ampla defesa, em desarmonia aos preceitos constitucionais previstos no (art. 5º, LV, da CRFB), devendo, portanto, ser anulada a decisão que cassou os benefícios concedidos, razão pela qual requer a anulação da mesma com a restituição dos referidos benefícios (trabalho externo e estudo).

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido,
por entender que se faz necessária a sustação da autorização dos benefícios até a apuração da suposta falta grave cometida pelo agravante, para que possa ser assegurada a aplicação da lei penal, viabilizando o cumprimento da pena estabelecida ao agravante, bem como prevenindo eventuais atos atentatórios ao escopo da execução penal.

O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada. Encaminhados aos autos ao Ministério Público de 2º grau, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A defesa objetiva através do presente agravo em execução, a reforma da decisão do Magistrado de 1º grau, afim de anular decisão que sustou os benefícios anteriormente concedidos ao agravante, referentes ao trabalho e estudo externo.

Conforme se extrai dos autos, a decisão exarada pelo Juízo agravado, foi nos seguintes termos:

[...] Em face dos fatos em exame, verifica-se suposta prática de falta grave, na forma do art. 50, inciso VI, da LEP. Por ilação, presentes os pressupostos genéricos das medidas cautelares, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora, fatídica a possibilidade de regressão cautelar de regime sem a oitiva do executado, com escopo no art.297 do Código de Processo Civil c/c art. 3º do Código de Processo Penal.

A par de tais ponderações, embora a prática de falta grave evidencie a regressão de regime, o apenado já se encontra em regime mais gravoso. Desse modo, revogo a concessão de internação, anteriormente concedida ao reeducando, em consequência: Suspendo cautelarmente, os benefícios de trabalho e estudo externo, durante o período de apuração administrativa e judicial da falta grave. [...]

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado nas penas do artigo 121, §2º, do Código Penal a 15 anos de reclusão em regime fechado, sendo que junho de 2019, mesmo em regime fechado, foi autorizado ao apenado realizar trabalho externo, e, posteriormente, em fevereiro/2020, autorizada a saída para estudo de Bacharelado em Educação Física.

Ocorre que a Defensoria Pública do Estado, solicitou no dia 23/03/2021, a autorização do apenado em Clinica de Reabilitação para tratamento de
dependência química pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 19/02/2021, onde deveria permanecer em tempo integral.

Todavia, a Direção do CRRI informou nos autos que ao fiscalizarem o cumprimento da condição imposta, no dia 14/04/2021, constataram que na clínica havia diversas pessoas fazendo uso de cigarros (possivelmente substâncias entorpecentes) e que o agravante ao ser questionado sobre as saídas da clínica, reagiu de forma agressiva e desrespeitosa contra o Diretor Prisional e a Gerente Administrativa do presídio.

Assim, face ao suposto cometimento de falta grave, o Juízo de Execução Penal, revogou a autorização para internação concedida anteriormente ao agravante, bem como, suspendeu cautelarmente os benefícios de trabalho e estudo externo durante o período de apuração administrativa e judicial da falta grave, e, em razão de o mesmo já se encontrar em regime gravoso (fechado), não foi determinada a regressão de regime.

Da análise dos argumentos apresentados pelo recorrente, não considero a ocorrência de qualquer macula na decisão do juízo monocrático ao determinar sustação da autorização dos benefícios (para estudo e trabalho externo), até a apuração da suposta falta grave cometida pelo agravante, momento em que este terá oportunidade de se manifestar e apresentar os argumentos fáticos e jurídicos em que julgar convenientes, sendo resguardados o contraditório e ampla defesa.

No mais, o apenado que comete falta grave e frustra os objetivos da execução, acabar via de consequência, por ter suspenso cautelarmente os benefícios do trabalho e estudo, conforme preceitos dos artigos 37 e 125 da Lei de Execuções Penais:

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.

Parágrafo único.
Revogar-se-á a autorização de trabalho externo
ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for
punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo.

Art. 125. O
benefício será automaticamente revogado
quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for
punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização
ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso.

Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado.

Nestes termos, faz-se prudente e necessário, neste primeiro momento, como medida acautelatória, a sustação da autorização de benefícios até que seja apurada suposta falta grave cometida, a fim de que seja viabilizado o cumprimento da pena estabelecida ao agravante, bem como prevenindo eventuais atos atentatórios ao escopo da execução pena. Neste sentido são os julgados:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
FUGA
DO ESTABELCIMENTO PENITENCIÁRIO. REGRESSÃO DE
REGIME
DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA MAIS GRAVOSO DO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. INTELECÇÃO DO ART. 118, I C/C ART. 50, II, AMBOS DA LEI Nº 7.210/84. O cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de
regime
, não importando ilegalidade sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório ou afronta ao instituto da coisa julgada. EM CONSEQUÊNCIA DA FALTA GRAVE, PATENTE ESTÁ A INTERRUPÇÃO DO PRAZO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO, EXCETO O LIVRAMENTO CONDICIONAL, O INDULTO E A COMUTAÇÃO DE PENA. SÚMULA Nº 534/STJ. PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. Em decorrência da regressão do
regime
carcerário, há alteração da data-base para benefícios da execução, exceto livramento condicional, indulto e comutação. A propósito, dispõe a súmula nº 534/STJ: ?A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão
de
regime
de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração". O cometimento de falta disciplinar de natureza grave implica a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal. Logo, correta a decisão recorrida (fls. 44-45) que, ao reconhecer a falta grave do apenado consistente na
fuga
, determinou, com base no art. 118, I, da LEP, a regressão ao
regime
fechado, considerando como nova data base o dia da recaptura do agravante, revogando, acaso houvesse, 1/6 do tempo remido ou dias trabalhados/estudados até a data da infração disciplinar, como dispõe o art. 57, da LEP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – Agravo Reg.
0012696-14.2017.8.14.0000 – Rel. Maria de Nazaré Gouveia – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2018.

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que suspendeu cautelarmente
os benefícios concedidos ao agravante, referentes ao trabalho e estudo externo, diante da apuração do cometimento de
falta grave, sendo está uma consequência expressa na lei para quem comete infração, não havendo qualquer ofensa ao direito fundamental do preso.

Pelo exposto, em harmônica com o parecer ministerial, conheço do agravo em execução penal e nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/09/2021